Tribunal: TRF3
Processo: 0000342-72.2018.4.03.6139
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
14/740)

0000342-72.2018.4.03.6139

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8907

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CP, ART. 334-A. ARTIGO 319 DO CPP. DESCUMPRIMENTO DAS IMPOSIÇÕES ACAUTELATÓRIAS SUBSTITUTIVA DAS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SATISFEITOS. RECURSO PROVIDO.

1. Elementos dos autos suficientes para indicar a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

2. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo penal.

3. Elementos dos autos indicativos de que as limitações impostas pelo Juízo da causa, relacionadas à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao acusado, não s

Inteiro teor:
14/740)

0000342-72.2018.4.03.6139

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8907

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CP, ART. 334-A. ARTIGO 319 DO CPP. DESCUMPRIMENTO DAS IMPOSIÇÕES ACAUTELATÓRIAS SUBSTITUTIVA DAS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SATISFEITOS. RECURSO PROVIDO.

1. Elementos dos autos suficientes para indicar a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

2. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo penal.

3. Elementos dos autos indicativos de que as limitações impostas pelo Juízo da causa, relacionadas à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao acusado, não se mostraram suficientes para a garantia da ordem pública.

4. Recurso em sentido estrito provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito do Ministério Público Federal para decretar a prisão preventiva de Wanderson Henrique Campobiano, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.